Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), admitida nos autos na qualidade de amicus curie, contra a decisão de minha relatoria, no qual dei provimento parcial ao recurso para declarar inconstitucionais os parágrafos 1º e 3º do art. 8º da Lei nº 15.150/2010 do Município de São Paulo.



    A embargante aduz haver erro material no julgado, pois a Lei Municipal não seria direcionada a empreendimentos no setor viário, como afirmado na decisão embargada, mas à execução de empreendimentos imobiliários que possam ser considerados como Polos Geradores de Tráfego – PGT. Alega que o limite para o valor da compensação urbanística não guarda relação com a compensação por danos ambientais pertinentes a empreendimentos no setor viário.



    É o relatório.



    Decido.



    À luz da jurisprudência da Corte, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 4.449/AL-ED, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moares, publicado no DJe de 14/4/21), sendo certo que não é possível se invocar, em casos como este, o art. 138, § 1º, do CPC.



    Corroborando o entendimento:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE EM PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS (ADI nº 3.931/DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, publicado no DJe de 8/7/20 - grifo nosso).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de recursos anteriores. Precedentes: AI 673.253-AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie; AC 3.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Reiteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae têm o papel de instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos declaratórios. Entendimento que se mantém mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes: ADI 1.199-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105-ED, Rel. Min. Cezar Peluzo; ADO 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Embargos de declaração rejeitados (ADI nº 4.389/DF-ED-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, publicado no DJe de 1º/7/20- grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é cabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. In casu, embora o Recorrente tenha sido admitido nos autos como amicus curiae, ele não tem legitimidade para interpor recursos. 3. São protelatórios os embargos de declaração opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, com aptidão a ensejar preceito cominatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa” (ARE nº 1.056.695/RJ-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, publicado no DJe de 16/4/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. DECISÃO DE MÉRITO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se estende aos amici curiae o direito de recorrer da decisão de mérito proferida em processo concentrado de controle de constitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 639.430/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/9/17).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 1. Agravo regimental de amicus curiae. Ausência de legitimidade. Manifesta inadmissibilidade. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido com determinação de baixa imediata dos autos” (RE nº 592.317/RJ-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/5/15).



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 5.182/PE-ED-terceiros, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 7/4/20; ADI 5.215/GO-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, publicado no DJe de 26/5/20.



    Ademais, restou claro na decisão agravada que foi dado maior enfoque à questão das obras no setor viário, decorrentes dos empreendimentos imobiliários, tendo em vista que parte significativa do objeto do recurso extraordinário era o art. 8º da lei municipal ora em discussão que assim preconiza:



    Art. 8º Nos casos em que a análise do projeto apresentado indicar a necessidade da execução de obras e serviços relacionados à operação do Sistema Viário, bem como a realização de medidas compensatórias, o empreendedor arcará integralmente com as despesas do projeto e implantação das medidas. (Redação dada pela Lei nº 16.801/2018) 



    § 1º O custo das melhorias viárias a serem executadas pelo empreendedor não poderá representar mais que 5% (cinco por cento) do custo total do empreendimento. (...) 



    § 3º Se o custo das melhorias viárias ultrapassar o limite estabelecido neste artigo, a Secretaria Municipal de Transportes - SMT, deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, eleger de forma expressa, dentre aquelas inicialmente previstas, as que deseja que devam ser executadas pelo empreendedor, que ficará desonerado em relação às demais obrigações que superem o limite mencionado no § 1º supra.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente